Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO, EFETIVAMENTE EMITIDO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA APELANTE. PEDIDO DE DANO MORAL PREJUDICADO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 330 do CPC, a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se admite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si.
1.1. A norma processual não faz qualquer exigência de que a parte apresente comprovante de residência emitido em seu nome, até porque em algumas situações tal prova seria impossível de ser oferecida.
2. Verificado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida como cartão de crédito consignado repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor.
3. Não se verifica decadência em face da pretensão anulatória do contrato, suscitada pelo apelado com lastro no art. 178, II, com remissão à data da assinatura, pois a recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência de obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC.
4. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida.
4.1. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais.
5. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que a apelante recebeu e utilizou reiteradamente o cartão de crédito disponibilizado pela apelada, durante mais de 5 (cinco) anos, realizando compras e saques.
5.1. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) da pensão da apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
6. Sendo regular a contratação, não há falar-se em compensação por danos morais.
7. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.